Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. CORREÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Após o trânsito em julgado, é vedada a alteração do título executivo judicial para modificar o termo inicial dos juros moratórios, sob pena de afronta à imutabilidade da coisa julgada material (CPC/15, art. 502). Precedentes do STJ e do TJDFT.

2. Inexistindo o pagamento integral da dívida pelo Executado, incidem honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente, nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC/15, não sendo incluído no cálculo dos honorários a importância da multa de 10% (dez por cento) devida em razão do descumprimento da obrigação dentro do prazo legal.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.